Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734888-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLEN CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante formulou pedido liminar sem prévia oitiva da parte contrária. No entanto, analisando os fatos em discussão, a medida que se impõe é a intimação da agravada, para que preste informações quanto ao caderno utilizado como parâmetro para correção da prova da agravante, antes de decidir o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Intime-se, pois, a parte agravada para que, querendo, responda aos termos do presente recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após esse período, com ou sem manifestação, os autos devem ser conclusos para apreciação da liminar. Brasília (DF), 26 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator